Tribunal: TJES
Processo: 5002940-64.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002940-64.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO ANTONIO SPINASSE

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O Apelante não possui interesse recursal na análise da alegação que tiver sido acolhida na r. sentença.

2. A ausência de prejuízo demonstrado impede o reconhecimento de irregularidade e nulidade processuais, por força da máxima
pas de nullité sans grief
. Precedentes do STJ.

3. O comparecimento espontâneo supre eventual mácula no ato citatório. Precedentes do STJ.

4. A contagem do prazo prescricional para a ação de cobrança do crédito tributário inicia-se com a constituição definitiva do mesmo. Precedentes do STJ.

5. O termo
ad quem
interruptivo

para a contagem do prazo prescricional para a cobrança do débito tributário deve ser considerado como a data do ajuizamento da Execução Fiscal, quando o despacho citatório tenha sido proferido após a entrada em vigor da LC 118/2005 (9.6.2005) Precedente do STJ submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC.

6. “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.” Precedente repetitivo (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018).

7. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do Fisco e a contagem se inicia após o prazo de um ano da intimação do exequente acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, referente à automática suspensão do processo. Precedente STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002940-64.2022.8.08.0006

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDUARDO ANTONIO SPINASSE

ADVOGADO : FILIPE CARLOS MACIEL FERREIRA - OAB ES18787-A

RECORRIDO : MUNICIPIO DE ARACRUZ

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

MAGISTRADO : PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por EDUARDO ANTONIO SPINASSE em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução (Fiscal) opostos pelo mesmo, para reconhecer a prescrição do débito relativo ao ano de 2005 e a impenhorabilidade da verba salarial.

Nas razões do recurso, aduziu, em síntese: (i) a nulidade do bloqueio judicial e da conversão da penhora em arresto, uma vez que realizados sem a sua citação; (ii) a prescrição do débito referente a 2006; (iii) a prescrição intercorrente; (iv) a nulidade da citação por edital.

Senão vejamos.

1.
NULIDADE DO BLOQUEIO.

O Apelante sustenta a nulidade da constrição de numerário da sua conta bancária, seja porque efetivada antes da citação ou, ainda, porque se trata de quantia impenhorável.

Entretanto, o juízo de origem já havia
acolhido
a pretensão em questão no bojo da r. sentença, oportunidade em que concluiu,
verbis: “Analisando os documentos anexos apresentados, vislumbro que o embargante comprovou que o valor bloqueado, no importe de
R$ 5.922,94
(cinco mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos) na conta do banco ITAÚ corresponde a sua verba salarial recebida, merecendo ser desbloqueado.”.

Desse modo, considerando ter sido desbloqueado o numerário (ID 5731609), o Apelante não possui sequer interesse em que este e. Tribunal de Justiça se manifeste quanto ao referido tema, já satisfeita a pretensão no âmbito do 1º grau de jurisdição.

Logo,
não conheço da referida matéria,
dada a ausência de interesse recursal.

É como voto.

2. NULIDADE DA CITAÇÃO.

O Recorrente sustentou, também, a nulidade da citação por edital.

Todavia, a alegação não merece prosperar, por dois motivos.

Em primeiro lugar, como destacado no bojo da própria sentença, a determinação para a citação ficta fora superada, tendo sido determinada a comunicação real do devedor, consoante fls. 30 dos autos executivos.

Assim, não tendo sequer sido perfectibilizada a citação por edital, não há motivo para o acolhimento da nulidade ora em cotejo.

Ainda que assim não fosse, o comparecimento espontâneo do executado, inclusive com a oposição dos presentes Embargos à Execução supriria eventual mácula do ato citatório, se presente, dada a ausência de prejuízo, por força da máxima
p
as de nullité sans grief.
. Vejam:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LEVANTAMENTO. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. SUPRIMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ENCARGOS DO ART. 523, CAPUT E § 1º, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. O Tribunal a quo assentou que as circunstâncias fáticas consideradas no momento do julgamento indicavam que os agravantes não se desincumbiram do ônus de provar os prejuízos concretos oriundos da penhora de ativos financeiros, tampouco fizeram demonstrativo de excesso de execução ou de constrição patrimonial, motivo pelo qual era incabível o levantamento das penhoras. Para rever tal entendimento e, por conseguinte, reverter a decisão que manteve a penhora de ativos financeiros, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

4.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "o comparecimento espontâneo do réu, com a apresentação de defesa, supre defeito na citação" (AgInt no REsp n. 1.780.129/PR, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022).
Ademais, "a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp n. 1.271.636/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 20/11/2018).

5. A Corte local assentou que, a despeito da ausência de intimação da parte recorrente para o cumprimento voluntário da obrigação pecuniária, ela compareceu espontaneamente aos autos, sem demonstrar nenhuma intenção de quitar o débito executado, além de que o juiz da execução restituiu o prazo de protocolo da impugnação ao cumprimento de sentença. Segundo o TJSP, ocorreu o transcurso do lapso de adimplemento espontâneo da dívida, com o referido comparecimento dos recorrentes aos autos executivos, mas sem o necessário depósito integral do pagamento. Por isso, era descabida a anulação dos atos processuais posteriores à falha na intimação (incluindo o levantamento de constrições patrimoniais), assim como era de rigor a manutenção dos encargos do art. 523, caput e § 1º, do CPC/2015.

Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundamentados pela alínea "a" do permissivo constitucional.

6. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF e 7 e 83 do STJ.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. CITAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 489 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.

1.
O comparecimento espontâneo do réu, com a apresentação de defesa, supre defeito na citação. Precedentes.

2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 282/STF).

3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

4. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

5. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que aduz contrariedade a dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não possui alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.780.129/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Não ocorreu violação ao art. 535 do CPC/73, visto que a Corte de origem analisou a questão deduzida pela recorrente, não havendo falar em ausência de prestação jurisdicional.

2. A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica. Precedentes.

3. O comparecimento espontâneo do requerido supre a eventual ausência de citação (art. 214, § 1º, do CPC), máxime quando inexiste prejuízo. Consoante cediço, não se anula ato processual cujo vício formal não impede seja atingida a sua finalidade. Precedentes.

4. Na espécie, a própria Corte de origem assinalou que a alegação de nulidade insanável, por ausência de citação, não merece prosperar, pois o juízo primevo deferiu a realização da penhora dos bens pertencentes à recorrente e determinou a sua intimação pessoal para ciência das constrições, o que foi cumprido por meio de carta precatória na comarca de São Paulo, inclusive no que concerne ao disposto no art. 229 do CPC/1973, tendo permanecido inerte.

5. O acórdão recorrido bem fundamentou e enquadrou a conduta da recorrente, com base nos dispositivos legais que versam sobre a litigância de má-fé. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento, lançado no v. acórdão recorrido, nos moldes em que ora postulado, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, a fortiori poque descabe a esta Corte apreciar as razões que levaram as instâncias ordinárias a aplicar multa por litigância de má-fé.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.563.363/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Dessarte, não vejo como reconhecer a nulidade pretendida pelo Apelante.

Logo,
REJEITO
a preliminar da demanda.

É como voto.

3. PRESCRIÇÃO.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada em
20.5.2011
para a cobrança de dívida tributária de taxa de licença e fiscalização para funcionamento TLFF (2005 a 2008) e ISSQN (2005 a 2009) equivalente, à época, ao valor de
R$
2.953,14
(dois mil novecentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos), conforme CDA nº 2.832/2010.

O despacho citatório foi proferido em 12.12.2011, fls. 6 da via satisfativa.

Na r. sentença, o juízo de origem reconheceu a prescrição da dívida de TLFF relativa ao ano de 2005.

O Recorrente pretende, também, o reconhecimento do lapso preclusivo concernente ao ano de 2006, considerando o vencimento da dívida em 1.1.2006.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a contagem do prazo prescricional para a ação de cobrança do crédito tributário inicia-se com a
constituição

definitiva
do mesmo, assim compreendida como a notificação regular do lançamento (e não vencimento da dívida).

Ilustrativamente:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – SÚMULA 282/STF – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. Não se conhece do recurso especial, por ausência de prequestionamento, se a matéria trazida nas razões recursais não foi debatida no Tribunal de origem. Aplicação da Súmula 282/STF. 2.
Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da sua
constituição

definitiva
.
3. Atualmente, enquanto há pendência de recurso administrativo, não se fala em suspensão do crédito tributário, mas sim em um hiato que vai do início do lançamento, quando desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso administrativo ou a revisão ex-officio. 4. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional. 5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, ao concluir que
a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos a partir de sua
constituição

definitiva
, que se dá com a notificação regular do lançamento.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (REsp 955.950/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2007, DJ 02/10/2007 p. 241).

Além disso,

acerca do termo
ad quem
para a contagem do prazo preclusivo, o C. STJ decidiu
,
em recurso representativo de controvérsia
,
que deve ser compreendido como a

data do ajuizamento da demanda
, como mostra a ementa do julgado a seguir transcrita
.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. 1.
O prazo prescricional qüinqüenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional
(Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005). (omissis) 13.
Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN).
(
omissis
)
Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição.
(
omissis
)
16.
Destarte, a propositura da ação constitui o
dies ad quem
do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN.

(
omissis
)
19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010)

De acordo com o referido precedente vinculante, o despacho que ordena a citação do devedor constitui causa de interrupção da contagem do prazo prescricional, desde que proferido
após
a entrada em vigor da LC 118/2005 (
9.6.2005
), que modificou a redação do art. 174, do CTN.

Em reforço, vejam precedente deste e. TJES sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS VIGÊNCIA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. PRESCRIÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS. ÊXITO EM PARCELA MÍNIMA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nas execuções fiscais de créditos tributários ajuizadas posteriormente a vigência da Lei Complementar Federal n. 118/2005, o termo inicial que interrompe o prazo prescricional é o despacho do juiz que ordenar a citação do executado, podendo retroagir à data de propositura da ação, pois se mostra razoável que a parte credora não seja prejudicada pela demora imputável ao Poder Judiciário.
2
. Não havendo displicência do fisco, que durante todo o decurso executivo se manteve empenhado em alcançar a satisfação do crédito tributário, bem como inexistindo suspensão da execução, afastada ocorrência de prescrição intercorrente. 3. Considerando que a parte agravante apenas obteve êxito em parcela mínima de seu pedido, indevido honorários advocatícios.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003762, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

No caso em julgamento, o despacho citatório foi prolatado em
201
1

e não houve qualquer inércia imputada ao Fisco Municipal, de maneira que a determinação configurou lapso interruptivo do prazo preclusivo, retroagindo à data do ajuizamento da demanda.

Assim, considerando o entendimento definido pela jurisprudência, não há que se falar em transcurso do prazo preclusivo da pretensão da Fazenda Pública em relação aos débitos referentes ao ano de
200
6
, tal como sugerido no recurso.

4. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Na sequência, a Apelante afirmou a ocorrência da prescrição intercorrente.

Sem razão a parte, como bem delineado na r. sentença.

Acerca da prescrição intercorrente em Execução Fiscal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, decidiu:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4
. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;
4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

E, ainda, precedentes mais recentes acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO DAS PROVAS. VIABILIDADE.

1.
De acordo com a orientação jurisprudencial firmada no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.340.553/RS, o prazo para a contagem da prescrição intercorrente começa depois de esgotado o prazo de um ano da intimação do exequente acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, referente à automática suspensão do processo.

2. Hipótese em que houve citação da devedora, tendo a exequente requerido as providências cabíveis para penhora de bens em garantia, cuja realização demorou a acontecer por culpa exclusiva da máquina judiciária que deixou de expedir os atos necessários a satisfação do crédito, de modo que, não existindo a intimação sobre inexistência de bens penhoráveis, não há falar sequer de início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, muito menos de sua consumação.

3. Não se aplica o óbice da Súmula 7 do STJ quando a análise recursal reclama a revaloração jurídica dos fatos já delimitados no acórdão.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.061.753/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

In casu,
a Execução Fiscal foi proposta em
20.5.2011
, com despacho citatório havido em 12.12.2011 e o bloqueio de ativos realizado em 5.5.2022, com requerimento realizado anteriormente. Entretanto, conforme entendimento vinculante do STJ, considera-se interrompida a prescrição intercorrente desde a data do requerimento que levou à diligência satisfativa de garantia do feito.

Ademais, não houve inércia do Fisco Municipal que ensejasse o reconhecimento da prescrição intercorrente, sobretudo porque o feito se manteve ativo no decorrer desse lapso, em especial com a tentativa de localização do devedor, de modo que não há que se falar em transcurso de qualquer prazo preclusivo.

Assim, mantém-se hígido o capítulo do julgado de origem que rejeitou a alegação.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)